Tribunal: TJSP
Processo: 1500316-92.2020.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 157, caput, do Código Penal – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Maus antecedentes e reincidência específicia reconhecidos na sentença, que se mantém – Pena bem dosada e fundamentada – Incabível regime prisional

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 157, caput, do Código Penal – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Maus antecedentes e reincidência específicia reconhecidos na sentença, que se mantém – Pena bem dosada e fundamentada – Incabível regime prisional diverso do fechado diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu, além das peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – RECURSO NÃO PROVIDO.